Tribunal: TJDFT
Processo: 0710182-87.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0710182-87.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ROSEMARY MACHADO GOMES RECORRIDO: JALES DIVINO BARBOSA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO FAMILIAR. VÍNCULO MATRIMONIAL. EXTINÇÃO. OFENSAS. ATO ILÍCITO. CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, bem como o pedido contraposto. O juízo de origem concluiu que a situação vivenciada entre as partes, com exposição da vida íntima e privada, não seja apta a ensejar a reparação por danos imateriais, haja vista as palavras ofensivas irrogadas não terem a intenção de macular a honra, o nome ou a imagem das pessoas envolvidas, mas apenas externar angústia, apreensão, frustações respectivas somente no âmbito familiar. 3. O recorrente inicialmente argui preliminar de cerceamento de defesa (contraditório e ampla defesa), ao argumento de que a oitiva das testemunhas seria fundamental para a compreensão da matéria e dos fatos alegados. No mérito, aduz que não haveria manifestações recíprocas de tentativa de desqualificação da honra, eis que não existiria uma fala sequer dele juntada aos autos. Aduz que em uma única oportunidade teria xingado a ré/recorrida, porém ele já fora condenado por este fato. Afirma que jamais teria vivenciado relacionamentos extraconjugais. Destaca as diversas mensagens enviadas pela recorrida às suas filhas com conteúdo íntimo. Defende que todo o ocorrido teria o objetivo de chantagear emocionalmente o recorrente por intermédio das suas descendentes. 4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido deduzido na inicial. 5. Contrarrazões apresentadas ID. 59380877. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença. 6. Da Preliminar. Em relação a preliminar de cerceamento de defesa (violação do contraditório e ampla defesa), em virtude do indeferimento da produção de prova oral na fase instrutória, sem razão o recorrente. Constato que após a certidão que fez os autos conclusos para julgamento ID. 59380357 o recorrente quedou-se inerte, não cabendo a ele, apenas na fase recursal impugnar o teor da certidão, pois sobre tal ponto já se operou a preclusão temporal. Preliminar Rejeitada. 7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas. 8. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (art. 5o, V e X, da CF). 9. É certo que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. 10. Mesmo no âmbito familiar, em que as relações são geralmente pautadas e sustentadas pelo afeto e cuidados mútuos entre seus membros, a reparação civil por danos extrapatrimoniais é regida pelo art. 5o incisos V e X, da Constituição Federal, bem como pelos artigos 186 c/c 927 do Código Civil. 11. Ao analisar detidamente os autos (ID. 59380321/59380325), entendo que a situação vivenciada pelas partes ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano e por isso constato que a recorrida cometeu ilícito apto a ensejar a reparação dos danos extrapatrimoniais alegados pelo recorrente. 12. Percebo que o relacionamento matrimonial entre as partes teve um desfecho conturbado com acusações recíprocas no qual os envolvidos (recorrente e recorrida) não conseguiram solucionar harmoniosamente o litígio. Entretanto, considero que a recorrida extrapolou os limites aceitáveis quando envolveu as filhas do recorrente na situação, expondo intimidades (incluindo as fotos da cueca dele ID. 59380321), fatos e opiniões que atingem diretamente a honra do recorrente perante as suas filhas, especialmente no que tange a sua sexualidade. 13. Sendo assim, dada a narrativa fática já apresentada, vislumbro violação aos direitos de personalidade do recorrente hábil a compor uma indenização por dano moral. Isso porque, restou evidente que os aborrecimentos perpassados suplantam os toleráveis, causando perturbação mental, inclusive atingindo a honra e dignidade do recorrente perante a sua família, com reflexos diretos a sua psique. 14. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é suficiente para reparar os danos sofridos pelo recorrente. 15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, monetariamente corrigidos desde a data arbitramento, conforme a inteligência da Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça, com a incidência dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil. Preliminar Rejeitada. 16. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. I – ADMISSIBILIDADE. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II - CASO EM EXAME. 2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 3. A embargante aponta vícios de contradição e omissão no acórdão, entretanto no decorrer do recurso retoma a discussão do mérito da demanda e formaliza o prequestionamento do artigo 93, inc. IX; da Constituição Federal. IV – RAZÃO DE DECIDIR. 4. A ausência dos vícios apontados (em especial a falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão e a existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado -contradição) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita. 5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 8/14 da ementa. Outrossim, da simples leitura da ementa evidencia a harmonia entre os elementos que compõem a estrutura da decisão, não havendo, portanto, falar em contradição. 6. Destaco, ainda, que nos juizados especiais, não são cabíveis embargos de declaração contra acórdão ou súmula (art. 46 da Lei no 9.099/1995), com finalidade única de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, conforme os termos do Enunciado no 125 do FONAJE. 7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. V – DISPOSITIVO. 8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o incisos IV e X da CRFB, sob o fundamento de que deve ser reconhecida a inexistência de dolo por parte da recorrente diante das ofensas mútuas entre as partes a afastar a sua condenação em indenizar o recorrido em danos morais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Com contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional depende da análise da interpretação dada ao art. 373 do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Outrossim, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise acerca dos fundamentos ensejadores da arbitração dos danos morais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal